Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708387-39.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIOSTO DIAS SOARES, ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS APELADO: ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ARIOSTO DIAS SOARES em face da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória c/c Busca e Apreensão c/c Indenizatória ajuizada pelo apelante em desfavor de ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS objetivando a rescisão contratual, a apreensão do veículo descrito na inicial, a consolidação de propriedade e posse do bem em seu nome, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. As partes peticionaram nos IDs 76032169 e 76112262 informando a realização de acordo e pugnando por sua homologação. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 74558905. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Transitado em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para expedir os ofícios necessário para o cumprimento do acordo. Sem custas e honorários. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 15:43:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador